Tribunal: TJDFT
Processo: 0737174-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0737174-30.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: RENY BUENO VIEIRA REPRESENTANTE LEGAL: CHRISTINA ELISA BUENO VIEIRA AGRAVADO: RG, JAMILE VIEIRA DE ALCANTARA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Reny Bueno Vieira, representado por Christina Elisa Bueno, contra a r. decisão proferida nos autos do Processo n° 0705060-74.2019.8.07.0001, que, na fase de cumprimento de sentença (execução de honorários), deferiu o pedido de revogação da justiça gratuita que lhe foi concedida, nos seguintes termos: “Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença de honorários interposto pelas patronas da parte credora em face de devedora beneficiária de justiça gratuita. As patronas da parte credora requereram a revogação do benefício, apresentaram a remuneração da devedora (ID 161228996), cujo valor após deduções é de R$ 23.542,07 (vinte e três mil, quinhentos e quarenta e dois reais e sete centavos). A parte devedora impugnou o pedido da credora, alegando que suas despesas com os cuidados essenciais quase que superam sua receita mensal, indicando como valor médio de gastos em torno de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e para tanto juntou os contracheques, a Declaração de Imposto de Renda 2022 e os extratos. É o relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 98, caput, do CPC, a gratuidade de justiça será concedida à pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Essa norma concretiza o direito de acesso à Justiça, a fim de que a hipossuficiência econômica não seja um obstáculo ao menos favorecido na busca da tutela Estatal para a proteção de seus direitos. O § 3o do art. 99 do CPC confere presunção de veracidade à declaração de necessidade de gratuidade de justiça apresentada por pessoa natural. No caso em apreço, a devedora apresentou a declaração de hipossuficiência (ID 29826320), o que se mostrou suficiente para o deferimento da justiça gratuita, na decisão de ID 32008446, em 10/04/2019. O § 3° do art. 98 do CPC prevê a possibilidade de se exigir as verbas sucumbenciais caso o credor demonstre que a situação de insuficiência de recursos deixou de existir. Na hipótese dos autos, os documentos apresentados por ambas as partes são suficientes para demonstrar que a devedora possui recursos que não são condizentes com uma pessoa beneficiária de justiça gratuita, pois apesar de possuir gastos elevados em razão dos cuidados necessários para sua saúde, a remuneração recebida, bem como o patrimônio apresentado em sua Declaração de Imposto de Renda demonstram que a parte possui capacidade financeira para arcar com o saldo devedor do processo, sem comprometer sua sobrevivência e dignidade. Desta forma, revogo o benefício de justiça gratuita concedida a RENY BUENO VIEIRA. Altere-se a classe processual para cumprimento de sentença e exclua o benefício de justiça gratuita da parte devedora. Retifiquem-se os cadastramentos, invertendo-se os polos e cadastrando-se as patronas da ASSEFAZ - FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA no polo ativo. Intime-se a parte executada,via publicação no DJe, para que promova o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do CPC. Advirta-se a parte executada de que, transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, iniciam-se os 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, na forma do artigo 525 do CPC. Caso ocorra o pagamento, expeça-se alvará e intime-se a parte exequente para dizer se dá quitação à obrigação, advertindo-a de que seu silêncio será interpretado como anuência em relação à satisfação integral do seu crédito. Caso não haja notícia de pagamento, proceda-se à penhora de ativos financeiros via Sisbajud, com o acréscimo dos honorários da fase de cumprimento de sentença e da multa. Se a diligência for exitosa, transfira-se o numerário para uma conta judicial e libere-se eventual excesso. Em seguida, intime-se a parte executada para que, em 5 dias, comprove que as quantias são impenhoráveis ou que ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. Não havendo manifestação em 5 dias, expeça-se alvará em favor da parte credora e intime-a para dizer se dá quitação. Se a diligência de penhora via Sisbajud for infrutífera,pesquise-se a existência de veículos automotores no sistema Renajud. Caso a resposta não seja positiva, autorizo a quebra do sigilofiscal da parte executada, via sistema Infojud, para acesso à sua última declaração de imposto de renda. O resultado da pesquisa deverá ser inserido no PJe com a restrição "sigiloso". Na hipótese de serem localizados bens imóveis situados no Distrito Federal na consulta ao sistema Infojud, compete à parte credora promover a pesquisa dos respectivos bens junto aos cartórios de registro de imóveis do DF, que poderá ser realizada por meio do acesso ao Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico/eRIDFT, mantido pela ANOREG/DF no endereço eletrônico - https://www.registrodeimoveisdf.com.br/home. Concluídas as pesquisas, intime-se a parte credora dos resultados, advertindo-a de que as consultas realizadas esgotaram a cooperação do juízo para a localização de bens, de forma que, caso ela também desconheça a existência de patrimônio penhorável, o processo poderá ser suspenso por um ano, na forma do art. 921, § 1o, do CPC, caso seja do seu interesse. Conforme o disposto no art. 921, §§ 4o e 4o-A do CPC, o prazo da prescrição intercorrente começará a correr a partir da intimação da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o do art. 921 do CPC. A interrupção do prazo prescricional somente ocorrerá com a efetiva constrição de bens penhoráveis”. O Agravante sustenta que o Magistrado a quo não deveria ter deferido o pedido de revogação da gratuidade de justiça que lhe foi concedida no processo de conhecimento, pois os Agravados não comprovaram que houve a modificação do quadro de hipossuficiência. Acrescenta que “restou demonstrado que o valor da renda líquida percebido pela Agravante, decotados os custos para manutenção da saúde, uma vez que é idosa, portadora de Alzheimer e outras comorbidades, é bem menos que 03 (três) salários mínimos, conforme devidamente comprovado, sendo que com tais rendimentos, a mesma tem que manter o sustento próprio e de sua família, arcar com despesas de moradia, alimentação, saúde, medicamentos, vestuário, entre outras”. Salienta que, “considerando todos os descontos obrigatórios no contracheque da agravante, com o valor que lhe resta, tem que arcar com despesas mensais referentes às contas de energia elétrica e água, parcelamento de IPTU, IPVA e seguro do veículo, remuneração aos cuidadores, fisioterapeuta, sem contar despesas médicas de geriatria consultas e exames não cobertos pelo plano de saúde, gastos estes que ultrapassam R$ 20.000,00 (vinte mil reais) além de outras despesas básicas mensais necessárias”. Ressalta que, “ainda a título de cumprimento de sentença nos mesmos autos supracitados, foram penhorados o valor de R$ 856,73 (oitocentos e cinquenta e seis reais e setenta e três centavos), assim como está sendo executado conforme petição da exequente em anexo, o montante de R$ 19.989,24 (dezenove mil, novecentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos) bem como há o pedido de penhora no percentual de 30 % do valor dos benefícios recebidos”. Enfatiza que é “inconcebível negarmos o acesso à Justiça a pessoa que demonstrou de forma clara e objetiva a necessidade da concessão dos benefícios da justiça, sob pena de promovermos a verdadeira elitização das vias judiciais”. Requer que seja o Agravo de Instrumento recebido no efeito suspensivo, para suspender os efeitos da r. decisão agravada que revogou a gratuidade de justiça que lhe foi deferida. No mérito, pede o conhecimento e provimento do recurso para modificar a r. decisão agravada, nos termos propostos. Sem preparo, tendo em vista ser a revogação da gratuidade de justiça o objeto da discussão recursal. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação doart. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo requer fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou esteja ameaçado de lesão. Com efeito, a revogação da gratuidade de justiça deve estar calcada em provas de que a insuficiência de recursos do beneficiário deixou de existir, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. No caso em exame, concluo, em análise primária, que não há plausibilidade do direito afirmado, pois nos presentes autos foi produzida prova pela própria Agravante de que sua situação econômica melhorou depois de lhe ter sido concedida gratuidade de justiça na fase de conhecimento. Malgrado os argumentos de que quase toda a sua renda é revertida em prol dos tratamentos com sua saúde e manutenção do lar, o que se vê dos documentos juntados na origem, é que, de fato, a Agravante percebe renda mensal líquida acima de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), já considerados os descontos referidos. Ademais, não constam provas efetivas dos gastos apresentados. Ainda, como bem fundamentou o Juiz a quo os documentos apresentados por ambas as partes são suficientes para demonstrar que a devedora possui recursos não condizentes com pessoa beneficiária de justiça gratuita, pois apesar de ter gastos elevados com os cuidados necessários à preservação da sua saúde, a remuneração recebida, bem como o patrimônio apresentado em sua Declaração de Imposto de Renda demonstram que a parte possui capacidade financeira para arcar com o saldo devedor, sem comprometer sua sobrevivência e dignidade. Sendo assim, não há razão para concluir que a revogação da gratuidade de justiça irá impedir a Agravante de viver com dignidade. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de quinze dias, caso queira. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de setembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora